Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-08.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal, no caso de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência é firmada pela prevenção. Ajuizada a ação penal no lugar do cometimento de uma das infrações penais, deve ser afastada a tese de incompetência territorial. Nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição ocorre em 20 anos se o máximo da pena em abstrato cominada ao crime é superior a 12 anos, reduzindo-se o prazo de metade, em razão de ser o réu maior de 70 anos na data da prolação da sentença, conforme disposto no artigo 115, de igual diploma. Em atenção à disciplina prevista no artigo 117, inciso I, e § 2o, do Código Penal, não há prescrição da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos não se passaram 10 anos. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima (toques e penetração digital em sua genitália), caracterizando o crime de estupro de vulnerável, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada. Diante do cometimento do crime com ameaça de morte dos pais, correta, para fins de exasperação da pena-base, a valoração negativa do vetor referente às circunstâncias do crime. Tendo a prova oral demonstrado que a vítima sofreu significativo abalo em sua dignidade, apresentando alteração de comportamento, dificuldades para dormir e necessidade de acompanhamento psicológico, acertada a valoração negativa das consequências do crime, dadas as implicações que extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal.